Tribunal: TJBA
Processo: 8077511-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077511-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MARIA D AJUDA MAGNO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão, por considerar insuficiente a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" para comprovar a mora do devedor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à constituição da mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) à aplicação do Tema Repetitivo 1.132/STJ e dos arts. 926, 927 e 1.039 do CPC; e (iii) à incidência do art. 397 do Código Civil (mora ex re). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a solução jurídica adotada. 4. Inexiste omissão quanto à constituição da mora, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a anotação "não procurado" indica ausência de tentativa efetiva de entrega domiciliar, sendo insuficiente para comprovar a mora, nos termos da Súmula 72/STJ e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 5. A aplicação do Tema 1.132/STJ foi detidamente analisada, tendo o acórdão concluído que o precedente vinculante pressupõe o efetivo encaminhamento e tentativa de entrega no endereço do devedor, o que não ocorre quando a correspondência sequer chega ao domicílio por ausência de cobertura postal, sendo inaplicável à hipótese dos autos. 6. Quanto ao art. 397 do Código Civil, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão fundamentou sua decisão com base no regime jurídico específico da alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/1969) e na Súmula 72/STJ, que exigem a comprovação da mora mediante notificação, sendo a mora ex re inaplicável ao caso por tratar-se de obrigação com termo essencial e garantia fiduciária, que demanda constituição formal. 7. A discordância da embargante com a solução jurídica adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, configurando mera pretensão de rediscussão do mérito, inviável pela via dos embargos de declaração. 8. O simples manejo dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Referências: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula 72/STJ. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.404/DF, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/5/2026, DJEN 21/5/2026; STJ, EDcl no AREsp n. 2.849.687/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/5/2026, DJEN 29/5/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8077511-49.2025.8.05.0000, em que figura como embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como embargada MARIA D AJUDA MAGNO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04